Tribunal: TJDFT
Processo: 0000595-18.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DEDUÇÃO DA VERBA DE CUSTEIO. JUROS DE MORA. LEI VIGENTE PARA CONDENAÇÕES INDENIZATÓRIAS. LEI 9.494/1997.
1. A parcela relativa ao custeio do benefício alimentação deverá ser abatida do quantum executado. Inteligência da Lei distrital 786/1994 e do Decreto 16.423/1995.
2. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir segundo a lei vigente para condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública.
3. No que concerne aos juros moratórios, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, é válido quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária.
4. Embargos à execução parcialmente acolhidos; preliminares rejeitadas.